Tribunal: TJDFT
Processo: 0018579-46.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a vedação de citação eletrônica nos processos criminais e infracionais, esta Corte de Justiça tem admitido, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia causada pela Covid-19, a citação por meio eletrônico.
2. Há precedente recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha anulado, no caso concreto, a citação feita por meio eletrônico em processo penal, admitiu sua possibilidade, desde que adotadas medidas que não deixem dúvidas sobre a identidade da pessoa citada e sobre a efetiva ciência do ato processual, o que foi observado na hipótese lançada aos autos.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
4. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de maus-tratos, pois a declaração da ofendida acerca do fato, além de coerente, guarda consonância com o laudo da perícia a que se submeteu e os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 136, § 3o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (maus-tratos contra pessoa menor de quatorze anos praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, nos moldes definidos na sentença.